Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018488-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 572.595.263-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 57259526300 - CNPJ: 29.399.915/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, em parte, impugnação à penhora de valores em execução fiscal, mantendo bloqueios realizados em contas bancárias vinculadas ao executado, sob fundamento de ausência de prova acerca da impenhorabilidade alegada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores inferiores a 40 salários mínimos bloqueados em conta bancária devem ser considerados impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC; (ii) saber se cabe ao devedor o ônus de comprovar que tais valores têm natureza alimentar ou estão depositados em caderneta de poupança.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, alcança valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal, desde que comprovado tratar-se de reserva de subsistência.

4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente, caso ausente prova de que se destinam à subsistência familiar.
5. No caso, o recorrente não comprovou a natureza poupança das contas bloqueadas nem a origem alimentar dos valores, sendo ineficaz a presunção de impenhorabilidade.
6. O ônus probatório, nos termos do art. 854, § 3
o
, I, do CPC, recai sobre o devedor, que não demonstrou a essencialidade dos valores para sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos exige comprovação de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor. 2. O ônus da prova da natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, conforme art. 854, § 3
o
, I, do CPC. 3. A ausência de prova da destinação alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados afasta a incidência do art. 833, X, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X, § 2
o
, e 854, § 3
o
, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.846.798/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Pereira de Sousa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001593-09.2024.8.11.0007, proposta pelo Recorrido, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores em suas contas bancárias.

O Agravante narra que, embora o Juízo singular tenha autorizado o desbloqueio do montante penhorado junto ao banco Sicredi, manteve a constrição dos valores retidos nas instituições Caixa Econômica Federal e Nubank, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade.

Aduz que a quantia bloqueada na Caixa Econômica Federal está alocada em conta poupança, conforme documento acostado aos autos de origem, e que tal circunstância atrai a proteção prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Sustenta que os recursos penhorados possuem nítido caráter alimentar, pois se originam de proventos de aposentadoria, motivo pelo qual devem ser resguardados da constrição judicial.

Defende que a decisão agravada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, além de afrontar o artigo 805, do CPC, que impõe ao credor o dever de buscar meios executivos menos gravosos ao devedor.

Ao final, requer, em sede liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a imediata liberação das quantias retidas.

O pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado não foi concedido (id. 291979398, págs. 01/04).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 294661398, págs. 01/07).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
Antônio Pereira de Sousa insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001593-09.2024.8.11.0007, proposta pelo Recorrido, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores em suas contas bancárias.

Denota-se dos autos que o Município de Alta Floresta propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Antônio Pereira de Sousa, visando ao recebimento do valor de R$ 3.545,25 (três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente a Alvará de Localização e ISSQN.

Citado, a parte Devedora/Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a nulidade da cobrança, por se tratar de MEI (id. 173486003, págs. 01/04).

A Magistrada acolheu, em parte, a Objeção, para extinguir o processo, com relação ao lançamento n. D381127/2019, determinando o prosseguimento do Executivo Fiscal (id. 174773518, págs. 01/05).

O Exequente/Agravado requereu a penhora
online
do valor de R$ 3.749,52 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) (id. 182238849, págs. 01/03).

O pedido foi deferido (id. 182651404, págs. 01/03), culminando com a penhora de parte do débito (id. 183035664, págs. 01/03).

A parte Executada/Apelante apresentou nova Exceção de Pré-executividade, defendendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, porque inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e depositados em caderneta de poupança (id. 187599303, págs. 01/04).

A Juíza singular deferiu, em parte, o pedido, ficando a parte dispositiva grafada nos seguintes termos:

“Pois bem. Considerando-se que a parte excipiente não apresentou documentos que comprovem que o valor penhorado nas contas CAIXA e NUBANK é oriundo de conta poupança com a finalidade de poupar, ou, sendo corrente, que o respectivo valor é necessário à subsistência familiar e utilizado como poupança,
REJEITO
a impenhorabilidade arguida pela parte executada.

[...].

Desta feita,
ACOLHO EM PARTE
a impugnação à penhora apresentada pela parte executada para determinar o cancelamento da penhora realizada na conta do banco SICREDI NORTE, mantendo inalteradas as constrições nas demais contas.”

Contra essa decisão,
Antônio Pereira de Sousa interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis:

“IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Entrementes, a despeito de tais verbas serem, a princípio, absolutamente impenhoráveis, essa natureza não é permanente nem irrestrita, porque os valores são destinados à manutenção ordinária das necessidades básicas do devedor e da sua família, sendo, por isso, consumidos mensalmente.

Sendo assim, valores que eventualmente não sejam utilizados com essa finalidade específica perdem o caráter de essencialidade e ingressam no patrimônio disponível do devedor, podendo, de consequência, ser objeto de constrição judicial.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de permitir a relativização da impenhorabilidade dos rendimentos, mesmo em execuções que não envolvam dívida de natureza alimentar, desde que fique demonstrado, no caso concreto, que o bloqueio não compromete a digna subsistência do devedor e de sua família. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial - impenhorabilidade dos rendimentos de natureza salarial - reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.798/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). (Destaquei).

No caso em tela, o Recorrente não comprovou que a conta bancária na Caixa Econômica Federal seja, de fato, poupança, visto que houve inúmeras movimentações (ids. 187599306, págs. 01/02 e 187599309, págs. 01/02), o que, a princípio, afasta a presunção de que se trata de “conta poupança”.

Da mesma forma, inexiste prova inequívoca de que a quantia bloqueada é oriunda de proventos de aposentadoria, bem assim que constitui reserva de subsistência do Recorrente e de sua família.

Igualmente ocorre com relação à conta no Nubank, visto que não apresentou, na ação de base e no presente Agravo, nenhuma prova de que se trata de conta poupança.

Diante desse contexto, tenho que o presente deve ser desprovido.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA DE ECONOMIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a conversão do valor bloqueado (R$ 23.257,70), encontrado em contas bancárias dos executados, em pagamento parcial da dívida exequenda de R$ 87.446,07, no âmbito de ação de execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio judicial de valores inferiores a 40 salários mínimos, localizados em contas correntes dos executados, afronta a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se cabe aos devedores o ônus de comprovar que os valores bloqueados constituem reserva de subsistência familiar.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, desde que demonstrado se tratar de reserva de poupança voltada à subsistência do devedor e sua família.

2. A proteção legal à
impenhorabilidade não é automática quando os valores estão fora da caderneta de poupança, exigindo a comprovação específica de que se destinam à subsistência.
3. A análise do caso concreto revelou que os agravantes não comprovaram a origem dos valores bloqueados nem sua destinação a fins alimentares ou de subsistência, não apresentando sequer extrato bancário.

4. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade é do devedor, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC e jurisprudência do STJ
.

5. A quantia bloqueada, embora inferior a 40 salários mínimos, representa aproximadamente um terço da dívida, não podendo ser considerada irrisória ou inócua, afastando-se a alegação de medida executiva desproporcional.

6. Não se configura litigância de má-fé pela simples interposição do recurso, ausente dolo processual e má-fé manifesta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente exige comprovação de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor.

2. O ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

3. A ausência de prova da destinação alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

4. A interposição de recurso não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, salvo demonstração de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 373, 831, 833, X e § 2o, 836, 854, § 3o, I; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014, DJe 29.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020, DJe 17.02.2020; STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023; TJMT, AI 1001609-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.02.2023; TJMG, AI 1.0000.19.072918-6/005, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 22.06.2022; TJMG, AI 1.0000.21.192131-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 01.12.2021. (N.U 1009193-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025). (Negritei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Antônio Pereira de Sousa
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025